Tribunal: TJDFT
Processo: 0746851-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução contra a fazenda pública. Expedição de precatório e RPV. Pendência de julgamento sobre a exigibilidade do título executivo. Inexistência de valor incontroverso. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de precatório e RPV sobre valor incontroverso e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de recurso que discute a exigibilidade do título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível expedir precatório e RPV antes do trânsito em julgado do recurso que questiona a exigibilidade do título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação, inclusive contra a Fazenda Pública, desde que haja parcela incontroversa.
4. Se a Fazenda Pública questiona a própria exigibilidade do título judicial em recurso pendente de julgamento, não há parcela incontroversa.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 6o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0754440-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18/06/2025.